Tribunal: TJDFT
Processo: 0709166-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Tráfico de drogas. Prova. Desclassificação uso de drogas. Causa de diminuição. Natureza e quantidade de droga. Fração de aumento. Interesse recursal.
1 - As condições do flagrante - campana por policiais, monitoramento de imagens, abordagem de usuários que informaram ter adquirido drogas das acusadas e apreensão de drogas -, somadas aos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, são provas suficientes do crime de tráfico de drogas, e não do crime do art. 28 da L. 11.343/06.
2 – Para que seja reconhecida a causa de diminuição da pena prevista no § 4o do art. 33 da L. 11.343/06, os requisitos - que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa - cumulativos, devem ser todos preenchidos.
3 - Ações penais em curso podem ser consideradas para afastar a causa de diminuição da pena do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06 caso indiquem a habitualidade do agente na prática de crimes. Precedentes do e. STJ.
4 - A natureza da droga – cocaína/crack – e a quantidade - 3,21g de crack e 34,94g de cocaína –se adéquam às circunstâncias especiais do art. 42 da L. 11.343/06 e justificam o aumento da pena-base.
5 - O e. STJ consolidou o entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável - inclusive para os crimes de tráfico de entorpecentes – exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
6 - Se a sentença reconheceu a atenuante da confissão espontânea falta interesse de recorrer quanto a esse ponto.
7 – Apelações providas em parte.